Tribunal: TJDFT
Processo: 0733875-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733875-47.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PIT STOP AGUAS CLARAS COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI APELADO: REDE ABASTECE ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA D E S P A C H O Intime-se a apelante para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do apelo por ausência de impugnação específica de fundamento da sentença, suscitada nas contrarrazões de apelação. Brasília, DF, em 31 de janeiro de 2022 13:38:21. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator